Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-40.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000044-40.2023.8.05.0072 – Comarca de Cruz das Almas/BA Apelante/Apelado: Cléber Fercundes Pereira Defensora Pública: Dra. Mariana Rodrigues Pereira Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Reis Neto Origem: Vara dos Feitos Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELO MINISTERIAL. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO PELO PRIMEIRO CRIME DE ROUBO DESCRITO NA PEÇA ACUSATÓRIA E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DAS PENAS, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Cléber Fercundes Pereira às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao primeiro crime de roubo descrito na denúncia e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 13 horas, em via pública, na Rua E, n.º 226, Inocoop, Cruz das Almas/BA, o denunciado, valendo-se de grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular de marca Samsung Galaxy A71, cor cinza, capa roxa, IMEI 354702113688827. Consoante restou apurado, a vítima Georgette de Fátima Duarte Pinto Ferreira Petrucci estava na calçada de sua residência quando foi abordada pelo denunciado que, simulando estar com uma arma de fogo, disse: ‘me dê esse celular’. A vítima tentou retornar para o interior de sua casa, mas foi impedida por Cléber, que puxou o braço da vítima dizendo: ‘Não entra não, me dê esse celular, sua filha da puta’. Após impedir que a vítima adentrasse a residência, o denunciado, com violência, conseguiu subtrair o aparelho celular descrito acima, empreendendo em fuga no sentido da Rua E, bairro Inocoop. Em continuidade delitiva, no dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 10h40min, na loja Aurora Calçados, localizada na Rua Clodoaldo Gomes da Costa, centro de Cruz das Almas/BA, o denunciado, valendo-se de grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular de marca Apple, modelo Iphone X, de propriedade de Rodolfo Santos Anias e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) do caixa da loja. Consoante restou apurado, o denunciado adentrou a loja anunciando o assalto e, simulando estar com uma arma de fogo, ordenou que Rodolfo, funcionário do estabelecimento, entregasse o aparelho celular e todo o dinheiro que havia no caixa. Após consumar o ato ilícito, o denunciado fugiu do estabelecimento”. III – Em suas razões de inconformismo, o Ministério Público do Estado da Bahia pugna pela condenação do Denunciado também pela prática do primeiro crime de roubo descrito na denúncia (contra a vítima Georgette de Fátima Duarte Pinto Ferreira Petrucci), bem como pela aplicação da causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva. Por sua vez, a defesa, em suas razões, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da atenuante inominada prevista no art. 66, do Código Penal (em razão da dependência química do Réu), com a consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. IV – Insurge-se o Ministério Público contra a absolvição de Cléber Fercundes Pereira da imputação do crime de roubo praticado contra a vítima Georgette de Fátima Duarte Pinto Ferreira Petrucci. Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, pugnando pela reforma da sentença neste ponto e pela aplicação da causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva. A pretensão ministerial, contudo, não merece acolhimento. O Código de Processo Penal dedica três artigos ao ato do reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226, 227 e 228). Em relação ao reconhecimento de pessoas, o art. 226 estabelece que o ato deverá ocorrer da seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever o indivíduo que deva ser reconhecido (art. 226, I); a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la (art. 226, II); se houver razão para recear que a pessoa chamada para realizar o ato, por intimidação ou outra influência, não diga a verdade diante da pessoa a ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela (art. 226, III); do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais (art. 226, IV). V – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possuía tradicional posição firmada no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo Penal, configurariam mera recomendação legal e não uma exigência absoluta. Com paradigmático acórdão, proferido em 27/10/2020 no bojo do Habeas Corpus 598.886/SC, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reformulou jurisprudência própria, assentando novo entendimento no sentido de que a inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, invalida o reconhecimento do acusado feito na Polícia, não podendo servir de base para a sua condenação. Posteriormente, tal entendimento também foi acolhido pela Quinta Turma daquela Corte Superior, na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus 652.284/SC, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. VI – No caso concreto, o Juiz a quo firmou seu convencimento no sentido de que o reconhecimento do Acusado efetuado na fase policial deixou de observar o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, não se revestindo de segurança suficiente para demonstrar, por si só, sem laivos de incerteza, a autoria do crime de roubo praticado contra a vítima Georgette de Fátima. Confira-se trecho da sentença: “Em análise aos autos, verifica-se que foi consignado no termo de reconhecimento de pessoa (ID 350110406 - p. 4) que a vítima havia descrito o autor do delito como: ‘UM INDIVÍDUO DE COR PARDA, ESTATURA MEDIANA, MAGRO, APARENTANDO 23 ANOS, CABELOS CURTOS E ESCUROS’. Após, registrou-se que ‘a pessoa a ser reconhecida foi colocada em uma sala com outras pessoas, com ela semelhantes, cada uma identificada por um número’. No entanto, observando-se a fotografia dos indivíduos que foram apresentados no procedimento (ID 350110406 - p. 5), verifica-se que o acusado era o único que correspondia à descrição dada pela vítima. Com efeito, os demais participantes não guardavam semelhanças físicas significativas com o réu. Tratavam-se de homens brancos, de estatura robusta, aparentando ter idades superiores à do réu, de forma que um deles até possuía cabelos grisalhos. Assim, no procedimento do reconhecimento pessoal não foram observadas as normas que sobre ele versam, especialmente o art. 226, II, do CPP e art. 8º, caput, II e § 3º, da Resolução n.º 484 de 19 de dezembro de 2022 do CNJ. Saliente-se que, embora o inciso ‘II’ do art. 226 utilize o termo ‘se possível’ ao se referir à apresentação de indivíduos que possuam semelhanças com o investigado, eventual óbice no cumprimento da disposição deve, necessariamente, ser registrado, para que seja viabilizada a análise de sua razoabilidade. Isto não ocorreu no caso dos autos”. VII – No julgamento do Habeas Corpus n.º 712.781/RJ, o eminente Relator Ministro Rogério Schietti Cruz destacou que o reconhecimento - quando produzido em desacordo com o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal - deve ser considerado inválido, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime (HC n. 712.781/RJ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). Ainda acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo” (HC n. 724.929/RJ, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). VIII – Na espécie, em observância à jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores, não é possível a valoração do reconhecimento do Acusado, impondo-se verificar se existem, nos autos, provas independentes que justifiquem a condenação. Conforme concluiu, acertadamente, o Magistrado singular, os demais elementos probatórios colhidos no caderno processual não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo praticado contra a vítima Georgette de Fátima. Confira-se excerto da sentença: “As imagens das câmeras de segurança não são suficientes para proceder à identificação do agente, visto que nelas o rosto do indivíduo se encontra coberto por boné (ID 350110406 - p. 2 e 13). Segundo as declarações da ofendida e o registro de horário das filmagens, o crime foi cometido por volta das 13 horas, na presença de certo número de testemunhas (dentre elas, dois rapazes que haviam perseguido o agente na tentativa de reverter a posse do bem), de forma que os depoimentos testemunhais poderiam trazer esclarecimentos sobre a autoria do crime. Contudo, não foram arroladas e tampouco ouvidas tais testemunhas, fato que lamentavelmente corrobora a insuficiência probatória quanto à autoria do crime. Os policiais ouvidos em juízo afirmaram que não estavam presentes no momento dos fatos. [...] Lamentavelmente, o que se nota a partir do primeiro depoimento é que a vítima pode ter sido induzida a crer que o autor do roubo era o investigado. Isto porque os policiais lhe apresentaram uma foto do suspeito em momento anterior ao reconhecimento formal realizado na delegacia, o que, além de estar em desconformidade com as disposições legais que versam sobre o procedimento do reconhecimento, pode ter reforçado na ofendida a crença de que o autor do roubo seria o investigado, razão pela qual ela posteriormente pode tê-lo apontado como autor do crime. [...] Além disso, uma vez que os policiais não estavam presentes no momento dos fatos, os seus depoimentos só poderiam induzir à certeza da autoria delitiva se viessem acompanhados de outras provas. No entanto, in casu, não houve apreensão de bens em poder do réu, nem confissão ou qualquer outra prova que possa lastrear um juízo condenatório. Quando ouvido em juízo, o acusado negou a autoria do crime, tendo confessado naquela ocasião tão-somente a prática do outro roubo também apurado neste caderno processual (PJe Mídias, ID 395757032). Não há registro de oitiva do réu em sede policial acerca do delito praticado contra a Sra. Georgette. [...] Isto posto, considerando que não há provas independentes do reconhecimento pessoal que conduzam à compreensão de que o réu é o autor do delito, à vista da nulidade do procedimento reconhecida preliminarmente, absolvo o réu Cleber Fercundes Pereira da imputação do roubo cometido contra a vítima Georgette de Fatima D. P. F. Petrucci, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo”. IX – No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Denunciado da imputação relativa ao crime de roubo praticado contra a vítima Georgette de Fátima Duarte Pinto Ferreira Petrucci. X – Mantida a absolvição do Réu com relação ao primeiro fato delituoso, o pedido de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 71, do Código Penal resta prejudicado. A figura da continuidade delitiva exige, como pressuposto inafastável, a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie. Inexistindo uma segunda condenação nestes autos, não há substrato fático-jurídico para a incidência do referido instituto. XI – A defesa, por sua vez, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da atenuante inominada (decorrente da condição de dependente químico do Acusado), pugnando pela redução da pena para quantum abaixo do mínimo legal, com o afastamento da aplicação do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Razão, contudo, não lhe assiste. O Juiz a quo, ao realizar a dosimetria, fixou as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar favoráveis ou neutras as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Na segunda fase, o Magistrado, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, destacou a impossibilidade de atenuar as penas para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. XII – Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Nesse sentido: “1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. [...].” (STF, Rcl 10793, Relatora: Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2011). Digno de registro que, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). XIII – Pelo mesmo fundamento, ainda que se cogitasse o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66, do Código Penal (em razão da dependência química do Denunciado), a sua aplicação não conduziria à redução das penas para quantum abaixo do mínimo legal. Portanto, a dosimetria da pena referente ao crime de roubo praticado contra a vítima Rodolfo Santos Anias foi realizada de forma escorreita e fundamentada, não merecendo qualquer reparo. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos de Apelação. XV – APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000044-40.2023.8.05.0072, provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Cléber Fercundes Pereira e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.